Tribunal: STF
Processo: ARE 1406916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. LAUDO PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA. PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. PROVA. APENAMENTO. MINORANTE. REGIME. MULTA.
    Tráfico de drogas.
    Não há cogitar de invalidade do laudo preliminar e, por conseguinte, da inidoneidade da prova da existência da infração, se aquele foi firmado por pessoas identificadas na nomeação e no termo de compromisso. E o laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser o exame realizado por pessoa idônea (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/06), revelando-se ausente exigência legal atinente à qualificação ou condição especial, mostrando-se dispensável que seja essa portadora de diploma de curso de nível superior, não sendo aplicáveis, assim, as disposições gerais previstas no artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Nada há de ilícito na utilização de prova produzida em feito criminal diverso, obtida via interceptação de comunicações telefônicas, desde que relacionada com os fatos do processo, como ocorreu no caso vertente.
    A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como a de simplesmente levar consigo ou transportar a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.
    Desimporta, assim, ao efeito de se acolher a pretensão acusatória, tenha o agente efetivado, ou não, a venda, mostrando-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente em que apreendida vultosa quantidade de drogas diversas (430g de maconha, 10g de cocaína e 70g de crack), duas delas de especial nocividade, escondidas no interior do veículo tripulado pelos réus, que se deslocavam a outro município para realizar a entrega da substância entorpecente a outro traficante. 
    Condenação e apenamento mantidos. 
    Regime fechado. Decisão por maioria.
    Associação para o tráfico.
    Prova insuficiente para evidenciar a estabilidade e a permanência necessárias à caracterização do crime em questão.
    Réus absolvidos. Decisão por maioria.
    APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, 5º, X, XII, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 24 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.